Tribunal: CARF
Processo: 10120.900417/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900417/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.791 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para retorno do feito à origem, para fins de emissão de despacho
decisório complementar, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de
Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio Abelson.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo trata da DCOMP no 5431.33302.171110.1.3.04-7076, pela
qual o Interessado pretende aproveitar um suposto crédito decorrente de pagamento a
maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900417/2013-94
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.791 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900417/2013-94

O Despacho Decisório, de fls. 52, emitido em 01/03/2013, apresentou a
fundamentação reproduzida a seguir:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 22.288,30.
Valor do crédito original reconhecido: R$ 0,00.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho (fls. 53):
Justificativa:
NÃO
COMPROVADA
A
EXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR
Observação: O DIREITO CREDITÓRIO NÃO FOI RECONHECIDO EM RAZÃO
DO CONTRIBUINTE TER INFORMADO NA DIPJ/2011, O DEBITO DE CSLL -
CÓDIGO 2372 -2o TRIMESTRE/2010, NO VALOR DE R$ 133.104,77, SENDO
ESTE SUPERIOR AO DECLARADO NA RESPECTIVA DCTF - DECLARAÇÃO
DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS RELATIVO AO 2o
TRIMESTRE/2010, NO VALOR DE R$ 66.239,85.
PORTANTO, O CONTRIBUINTE NÃO DEMONSTROU QUAL É O CORRETO
VALOR DEVIDO A TITULO DE CSLL – CÓDIGO DE RECEITA 2372 - PARA O
CORRESPONDENTE PERÍODO, O QUE IMPOSSIBILITA CONFIRMAR A
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO PLEITEADO, NÃO ATENDENDO, ASSIM,
AS CONDIÇÕES LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO.

A Interessada tomou ciência da decisão em 20/03/2013, conforme AR, de fls. 55, e
apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 02/07, em 17/04/2013, arguindo,
em síntese, que:
1) O crédito decorre de pagamento a maior com DARF, código 2372, relativo ao 2o
trimestre de 2010, em que, por equívoco, deixou de considerar as retenções na fonte de
CSLL, o que determinou recolhimento a maior deste tributo;
2) Embora tenha apresentado DCTF no valor correto de R$ 66.239,86, preencheu a
DIPJ 2011 com o valor de R$ 133.104,78, pois não informou as retenções na fonte de
CSLL, e recolheu com DARFs o valor de R$ 133.104,78;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.791 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900417/2013-94

3) Ao realizar pedido de compensação para aproveitar o crédito decorrente do
pagamento a maior houve a glosa, em razão de divergência entre o valor constante da
DIPJ e o da DCTF;
4) Verificado o equívoco, providenciou a retificação da DIPJ 2011, que junta ao
processo, além de demonstrativos e relatórios das retenções na fonte, para que seja
deferido o pleito em prestígio ao princípio da verdade material.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
RECONHECIMENTO. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório depende de que o contribuinte demonstre o seu
direito líquido e certo, mediante a juntada dos elementos que o comprovam, sem o que
não deve ser homologada a compensação declarada.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator Ad Hoc.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por ter
sido dispensada de seu mandato, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, nos termos do
artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do
voto vencedor e do presente Acórdão.
Inicialmente, deve-se ratificar o entendimento de que, nos casos de pleito
compensatório ou de restituição de direito creditório, o contribuinte deve instruir os autos com os
registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova, para dar respaldo a
retificação efetuada em sua declaração original.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, pois as
provas juntadas em recurso não foram analisadas pela autoridade administrativa.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.791 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900417/2013-94

Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de
converter o julgamento em diligência, para análise da documentação acostada para fins de apurar
a liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu entendimento para determinar o
retorno para a unidade de Origem para que seja proferido um Despacho Decisório
complementar, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a possibilidade de retificação da DIPJ e PerdComp e determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem para que analise o direito creditório postulado, quanto à liquidez do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, caso necessite de outros elementos de
prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital